Tribunal: TJSP
Processo: 2351974-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
ção do depósito, nos termos em que requerido pela exequente FUNAP. Divergência das partes acerca da suficiência ou não dos valores depositados pela agravante para cumprimento de acordo de parcelamento realizado nos autos. Necessidade de realização de perícia contábil nos autos a fim de que se possa determinar, de fato, a situação atual da dívida, para então determinar-se o complemento do pagamento, caso necessário. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DETERMINANDO-SE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2351974-95.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Penalidades

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/01/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a intimação do executado para que providencie a complementação do depósito, nos termos em que requerido pela exequente FUNAP. Divergência das partes acerca da suficiência ou não dos valores depositados pela agravante para cumprimento de acordo de parcelamento realizado nos autos. Necessidade de realização de perícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a intimação do executado para que providencie a complementação do depósito, nos termos em que requerido pela exequente FUNAP. Divergência das partes acerca da suficiência ou não dos valores depositados pela agravante para cumprimento de acordo de parcelamento realizado nos autos. Necessidade de realização de perícia contábil nos autos a fim de que se possa determinar, de fato, a situação atual da dívida, para então determinar-se o complemento do pagamento, caso necessário. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DETERMINANDO-SE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL.